Tribunal: TJDFT
Processo: 0721926-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO PELOS CORREIOS REALIZADA EM ENDEREÇO DIVERSO DA RESIDÊNCIA DO RÉU. AUTOR QUE INDICOU ENDEREÇO INCORRETO. NULIDADE DA CITAÇÃO E DOS ATOS POSTERIORES DEPENDENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 238 do Código de Processo Civil, a citação é o ato pelo qual o réu/executado é convocado para integrar a relação processual. A citação constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, e sua falta enseja a nulidade do processo.
2. Nos termos jurisprudência e do artigo 248, § 4o, do CPC, é válida a citação recebida pelo funcionário do condomínio em que o réu reside, ainda que não tenha havido identificação no Aviso de Recebimento do recebedor como porteiro do local.
3. Comprovado nos autos que o Aviso de Recebimento – AR foi enviado para endereço diverso da residência do réu, deve ser reconhecida a nulidade da citação e de todos os atos posteriores dela dependentes, em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa.
4. Agravo de Instrumento provido. Unânime.